Tribunal: CARF
Processo: 19647.008371/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008371/2004-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.469 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
RANGEL COMÉRCIO E VAREJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 10% EM OUTRA
EMPRESA. LIMITE DE RECEITAS, APURADO EM CONJUNTO,
ULTRAPASSADO. EXCLUSÃO.
Se, por ocasião da ocorrência do fato excludente apontado no ADE (limite
global da receita ultrapassado), o sócio que tinha participação superior a 10%
em outra empresa, ainda integrava a sociedade, restou caracterizada a hipótese
prevista no art. 9o, inc. IX da Lei no 9.317/1996, sendo correta a exclusão do
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008371/2004-02
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A empresa acima identificada, mediante Ato Declaratório Executivo n° 521.432
de 02 de agosto de 2004, A fl. 03-v, de emissão do Senhor Delegado da Receita
Federal no Recife-PE, foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
pelo seguinte motivo: sócio ou titular, CPF: 274.151.204-34 (Robson Lispector),
participa de outras empresas com mais de 10% e a receita bruta global destas empresas
no ano calendário de 2000 ultrapassou o limite legal.
No dia 28/09/2004 a contribuinte apresentou solicitação de revisão do Ato
Declaratório Executivo, As fls. 01 e 02: A DRF/Recife indeferiu a solicitação da
contribuinte conforme despacho A fl. 18.
Inconformada com a exclusão a contribuinte a apresentou sua impugnação, às
fls. 22/24, na qual alega que o Ato Declaratório Executivo de exclusão da empresa do
Simples teve efeito retroativo e que a participação do sócio já foi alterada. Refere-se
também ao art. 23, parágrafos 2° e 3° da Lei n° 9.317/1996.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO EM OUTRA
EMPRESA.
Dá-se ensejo à situação excludente do sistema simplificado quando o sócio de
empresa optante pelo SIMPLES participa com mais de 10% no capital da outra
empresa e ocorre de o faturamento global superar, em todo o Ano-calendário, o
limite máximo legalmente estabelecido para optar/permanecer.
Solicitação Indeferida

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 30 de setembro de 2008, a 3a Turma Especial do
Terceiro Conselho de Contribuintes julgou favoravelmente ao contribuinte seu Recurso
Voluntário – Ac. 139.509. Vejamos a ementa:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
Simples. Não exclusão. Participação superior a 10% de sócio desta no capital
de outra sociedade empresária beneficiada pelo simples. Limite ultrapassado
quando considerado o somatório da receita bruta. LC 123/06. Aplicação
retroativa benéfica.
A Lei Complementar n° 123/06 comporta aplicação retroativa ao disciplinar
que a outra empresa da qual o sócio ou titular participe com mais de 10% a ser
considerada no cálculo da receita bruta global não seja beneficiada pelo regime
simplificado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Em 10 de junho de 2010, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais solicitando reforma da decisão acima
mencionada, cuja admissibilidade foi reconhecida por despacho.
Em sessão de julgamento de 09 de agosto de 2018, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, decidiu dar provimento parcial ao
Recurso Especial da Fazenda reconhecendo a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar 123/2006, vejamos a respectiva ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. LEI COMPLEMENTAR 123/06. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei Complementar no 123/2006 não tem efeitos retroativos, nos termos da
Súmula CARF no 81. Recurso especial parcialmente provido, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 123/2006.

Desta forma, foi determinada a baixa dos autos à Turma a quo para julgamento
dos demais temas de recurso voluntário.

É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
Ressalte-se que na fase processual em que se encontra o presente, resta
ultrapassada a análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, o que permite a
esta Colenda Turma adentrar na análise do feito.

Fatos
Através de Ato Declaratório Executivo DRF/REC 521.432, de 02 de agosto de
2004, esta empresa foi comunicada que se encontrava excluída do SIMPLES a partir de
01/01/2002, sendo convidada a retificar as declarações seguintes pelo regime do lucro
presumido.
O referido Ato Declaratório traz a informação de que no ano calendário de 2000,
um dos sócios da empresa requerente possuía participação em outra empresa com mais de 10%
de capital (fls.10) e a receita bruta global da mesma ultrapassou o limite legal para permanência
no SIMPLES (fls. 15 a 17), incorrendo na vedação descrita pelo artigo 9°, inciso IX, da Lei n.
9.317/96.

Inconformada com a situação retro mencionada a contribuinte apresentou
Solicitação de Revisão de Exclusão do SIMPLES, alegando:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

(i)
O efeito da anterioridade do ADE;
(ii)
Antes da emissão do ADE (02/08/2004), espontaneamente, a situação em
relação a participação de sócio em outras empresas acima do limite de
10% já havia sido sanada através de alteração contratual, em 02/07/2004; e
(iii)
Como previsto na Lei n° 9.317/96, art. 23, §§ 2° e 30, no excesso do limite
da receita, em um ano, este será tributado pela alíquota maior acrescida de
20%. Desta forma, caso tivesse sido desclassificada ou excluída do
Simples poderia, no ano seguinte, retornar ao sistema, desde que atendido
os limites fixados em lei quanto a receita bruta.

A DRJ denegando o pedido da contribuinte alegou:

i.
O contribuinte não fez prova documental de que alterou a participação do
capital social do sócio nas demais empresas antes do recebimento do Ato
Declaratório em questão.
ii.
A alteração contratual apresentada, não obstante ter sido assinada no dia
02 de julho de 2004, somente foi arquivada na JUCEPE em 05 de agosto
de 2004, ou seja, somente nesta data é que tal alteração contratual passou a
surtir efeito.
iii.
Assim, após a data da ocorrência (31/12/2000) do fato impeditivo de
optar/permanecer no Simples é que a contribuinte modificou contrato
social. Posterior regularização não afeta a validade do Ato Declaratório
Executivo;
iv.
Com relação à forma de tributação capitulada nos § 2° e 3° do art. 23 da
Lei n° 9.317/96, alega que tais determinações referem-se aos casos de
excesso de receita em relação ao limite de microempresa e EPP, nada
tendo haver com o caso do Ato Declaratório Executivo do presente
processo;
v.
Diante da falta de comunicação da empresa na exclusão do sistema
Simples, poderá a mesma ser excluída de oficio conferida esta
competência à autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o contribuinte.
vi.
Com base nesta regra e nas estabelecidas pela legislação tributária, a qual
está vinculada a autoridade administrativa, é que se emitiu o ato de
exclusão com os efeitos previamente definidos na legislação já comentada
acima.
vii.
Incabível falar-se em ilegalidade e/ou irretroatividade referindo-se à
aplicação das normas ditas pela legislação especifica vigente à época da
emissão do ato administrativo impugnado. Pelas razões expostas não pode
prosperar a argüição de afronta ao principio da irretroatividade da lei,
devendo ser considerada excluída a partir do dia 01/01/2002 conforme
definido no Ato Declaratório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida e que serão abordados detalhadamente adiante.

Em sessão de julgamento de 30 de setembro de 2008, a 3a Turma Especial
do Terceiro Conselho de Contribuintes julgou favoravelmente ao contribuinte seu Recurso
Voluntário – Ac. 139.509. Vejamos a ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
Simples. Não exclusão. Participação superior a 10% de sócio desta no capital
de outra sociedade empresária beneficiada pelo simples. Limite ultrapassado
quando considerado o somatório da receita bruta. LC 123/06. Aplicação
retroativa benéfica.
A Lei Complementar n° 123/06 comporta aplicação retroativa ao disciplinar
que a outra empresa da qual o sócio ou titular participe com mais de 10% a ser
considerada no cálculo da receita bruta global não seja beneficiada pelo regime
simplificado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Em 10 de junho de 2010, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais solicitando reforma da decisão acima
mencionada, cuja admissibilidade foi reconhecida por despacho.
Em sessão de julgamento de 09 de agosto de 2018, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, decidiu dar provimento parcial ao
Recurso Especial da Fazenda reconhecendo a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar 123/2006, vejamos a respectiva ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. LEI COMPLEMENTAR 123/06. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei Complementar no 123/2006 não tem efeitos retroativos, nos termos da
Súmula CARF no 81. Recurso especial parcialmente provido, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 123/2006.

Desta forma, foi determinada a baixa dos autos à Turma a quo para julgamento
dos demais temas de recurso voluntário.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

***
Mérito
No caso em tela, restou evidenciado, fato incontroverso, que o sócio Robson
Lispector (CPF n° 274.151.204-34), além de na empresa Recorrente, também participava de
outras pessoas jurídicas, sendo que o faturamento global de todas, no ano-calendário de 2000,
extrapolou o limite previsto no artigo 2o da Lei 9.317/96.
Observo que apesar de, efetivamente, ter apresentado a alteração contratual,
datada de 02 de julho de 2004, mediante a qual o sócio se retirou da sociedade, esta somente foi
levada à registro na respectiva Junta Comercial em 05/08/2004.
De qualquer sorte, por ocasião da ocorrência do fato excludente apontado no
ADE, o referido sócio integrava a sociedade e, como tinha participação em outra sociedade,
incorreu na hipótese prevista no art. 9o, inc. IX da Lei no 9.317/1996, sendo correta a sua
exclusão do Simples a partir de 1o de janeiro de 2001, nos termos dos art. 15 e 16 da mesma lei.
Efeito retroativo do ADE
Relativamente ao efeito retroativo do Ato Declaratório Executivo é importante
destacar o art. 24, inciso II da Instrução Normativa n° 355 de 08/09/2003 que repete o art. 15,
inciso II da Lei n° 9.317/1996( art. 15 da MP n° 2.158-34 de 27/07/2001):
Instrução Normativa SRF No. 355, de 08 de setembro de 2003:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente,
nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o
efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifo nosso)

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 355, de 08/09/2003, veio consolidar o
entendimento da legislação vigente, interpretando de maneira mais favorável aos contribuintes,
os efeitos da exclusão do SIMPLES regulados pelos artigos 12 a 16, da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Neste aspecto, a Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, foi emitida para viger a
partir da data de sua publicação, sem ferir, portanto, o princípio mencionado.
A exclusão do sistema Simples está prevista na mencionada lei, podendo ser
efetuada mediante comunicação da pessoa jurídica ou de ofício, conforme se constata pela
disposição contida nos artigos 13 e 14 daquele diploma legal.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008371/2004-02

Porém, a exclusão de ofício só se dá quando não houver o pedido de exclusão por
comunicação própria da pessoa jurídica, nos termos estabelecidos pela regra disposta no inciso I
do art.14.
É exatamente a regra estabelecida no §3° do art. 15 da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 que confere competência à autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal
que jurisdicione o contribuinte para efetuar o ato de exclusão de ofício do SIMPLES, quando
haja a motivação legal, mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
Com base nesta regra e nas estabelecidas pela legislação tributária, à qual está
vinculada a autoridade administrativa, é que se emitiu o ato de exclusão com os efeitos
previamente definidos na legislação específica e j á comentados acima.
Portanto, incabível falar-se em ilegalidade e/ou irretroatividade referindo-se à
aplicação das normas ditadas pela legislação específica vigente à época da emissão do ato
administrativo impugnado. Pelas razões expostas não pode prosperar a arguição de afronta ao
princípio da irretroatividade da lei; devendo ser considerada excluída a contribuinte, portanto, a
partir do dia 01/01/2002, conforme estabelece o Ato Declaratório de exclusão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital